Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS. ECONOMIA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DETERMINAÇÃO LEGAL. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial para trazer planilha de cálculo do débito e endereço atualizado do executado, tendo sido a parte intimada para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.
2. O não atendimento, ou atendimento insuficiente, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção da execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inciso I, do mesmo Código.
3. A inércia do autor em promover o andamento do feito, não obstante ter sido previamente intimado, contraria o princípio da economia processual, visto que sua desídia tornou mais lento o processo.
4. Apelo conhecido e não provido.